Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714426-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP AGRAVADO: AMANDA QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARAES DECISÃO 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 58025032) contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 57804255). 2. Na origem, em 9/7/2024, foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para anular o ato administrativo que lhe considerou inapta no Teste de Aptidão Física (prova de corrida) para ingresso no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, permitindo que prossiga nas etapas seguintes do certame, resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC (ID no 61476289). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 61476289), resolvendo o mérito do processo. 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo interno e o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente dos seus objetos (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO